Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710055-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, JOAQUINA HIPOLITA WENSESLAU, JONAS GOMES DO NASCIMENTO, JORGE CAVALCANTE, JORGE FOGACA FILHO, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JORGINA FERREIRA DE MENEZES, JOSE ALAIR ALVES, JOSE ALDO XAVIER PEREIRA, JOSE ALTAIR DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor da sentença (ID 40961692) prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Confira-se o teor do julgado (ID origem 138067258): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros em face do DISTRITO FEDERAL. Por meio das decisões de ID's 129404151 e 131840913 foi determinada emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações. É o breve relatório. DECIDO. É incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda, cujas suspensões perpassam mais de 30 (trinta) dias. Com efeito, o não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte credora. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte Exequente. Sem honorários ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se os autos em seguida. Intimem-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 40961695), o apelante busca a reforma da r. sentença. Assevera, em princípio, que o cumprimento de sentença está lastreado no decisum prolatado no âmbito do processo coletivo no 59888/96 (autuado eletronicamente sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000), no qual foi julgado procedente o pedido formulado na exordial para condenar o ente público citado a pagar aos substituídos do sindicato as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento. Alegam que o presente processo teve sua petição inicial indeferida, visto que não foi cumprida a determinação de juntada das procurações referentes aos substituídos no prazo estabelecido pelo juízo da origem. Nesse sentido, o apelante busca a reforma da r. sentença, para que seja revista a necessidade de emenda da petição inicial, tendo em vista a legitimidade extraordinária do sindicato, assim como que se dê curso ao trâmite processual. Afirma, em suma, que não se faz necessária a emenda da inicial para juntada de procuração outorgadas pelos recorrentes. Em primeiro lugar, destaca que já foi juntada procuração nos autos de origem, de modo que seria desnecessária nova juntada, pois a procuração juntada no processo coletivo de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC. Outrossim, destaca que o CPC permite a juntada extemporânea de documentos quando houver necessidade de evitar ocorrência da prescrição, o que alegam ter ocorrido no presente processo. Nesse sentido, afirmam que “o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado. O Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. (...) Deste modo, cumpre informar que a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ prorrogou o prazo prescricional para fins de distribuição do pedido de cumprimento de sentença até 30/06/2022, não restando outro prazo às substituídas processuais senão a sua fiel observância, sob pena de prejuízo na satisfação do crédito reconhecido no título executivo.” Destaca, ainda, que “[a]inda que juntada a procuração coletiva, o que já sanava qualquer vício de representação processual, o d. juízo a quo determinou a emenda a inicial para que passasse a constar no polo ativo da demanda os nomes das substituídas processuais. Entretanto, excelências, em primeiro lugar ressalta-se que o Sindicato autor é legítimo para promover o cumprimento de sentença em substituição processual de seus filiados, entretanto, apenas com a intenção de cumprir as determinações impostas pelo juízo de piso, é que se solicitou prazo para apresentação das procurações. Não se pode olvidar que o sindicato autor representa milhares de servidores e a localização de cada um desses representados demandaria tempo em razão da necessidade de localização e contato com cada um deles.” Desse modo, não haveria justificativa plausível para que fosse negado o pedido de extensão do prazo para juntada dos documentos solicitados pelo magistrado. Ademais, alega que houve rigor extremo do magistrado de piso e violação ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como da razoabilidade, proporcionalidade e primazia da decisão de mérito. Com tais fundamentos, a parte apelante requer “o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que a r. sentença recorrida seja reformada, afim de se declarar a legitimidade do sindicato autor para figurar no polo ativo da presente demanda. Noutro ponto, entendendo-se pelo não acolhimento do pedido anteriormente formulado, requer seja concedido prazo para a juntada das procurações remanescentes.” Preparo recursal regularmente recolhido (ID 40961697). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 40961701). É o relatório. Decido. De início, antes de entrar na análise sobre a necessidade de emenda da petição inicial e se houve cumprimento por parte dos autores, imperioso registrar que, compulsados os autos, verifiquei que o apelante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do apelado, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000, que condenou o ora recorrido ao pagamento, aos substituídos dos recorrentes, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em questão foi limitado a um grupo de 10 (dez) substituídos, com o fito de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Não obstante o disposto, analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do apelado no tocante ao direito alegado pelo apelante, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o sindicato apelante pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado por ocasião da interposição de embargos de divergência. Apresentado o panorama fático necessário ao deslinde da questão trazida a esta instância ad quem, passo a tecer o entendimento que segue. O direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação dos substituídos, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Por amor ao debate, importante diferenciá-los dos direitos coletivos em sentido estrito, previstos no art. 81, II, do CDC, que se consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Volvendo ao caso posto em testilha, tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. Cabe registrar, também, que, consoante disposto no art. 104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ou seja, depreende-se do dispositivo legal citado e da jurisprudência pátria que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. A respeito da matéria, segue ementa do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.525.327/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.) Nessa senda, deve ser determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da execução coletiva, antes que se decida sobre o mérito recursal, especialmente no tocante à necessidade de emenda da petição inicial e suposto descumprimento por parte dos recorrentes. Destaque-se que o apelante alega que a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva se deu com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição, que é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, considerando que a análise da prejudicial de mérito citada (prescrição) na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, entendo que se mostra prudente a suspensão do feito até o julgamento do referido REsp. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, até que ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator